Tribunal: CARF
Processo: 13054.001672/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13054.001672/2008-14
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.583 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
MINUANO CORTE E COSTURA INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITO DE ICMS A TERCEIRO. BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores recebidos a título de cessão onerosa a terceiros de créditos de ICMS
provenientes de exportação não fazem parte da base de cálculo do PIS e da
COFINS, conforme o que restou decidido pelo STF, com repercussão geral, no
julgamento do RE 606.107/RS.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo da contribuição para a
COFINS os valores recebidos em razão da transferência de créditos de ICMS a terceiros.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.001672/2008-14
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.583 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001672/2008-14

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 10-43.023 da DRJ/POA, que
manteve a glosa de créditos de COFINS não cumulativa - exportação, os quais a contribuinte
visava obter o ressarcimento, sob o fundamento de que a contribuinte não incluiu na base de
cálculo da contribuição valores recebidos a título de cessão a terceiros de créditos de ICMS.
Analisando as argumentações apresentadas pela contribuinte em sua Manifestação
de Inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(DRJ/POA) julgou-a improcedente, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
Ementa:
BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS DE ICMS.
A cessão de direitos de ICMS compõe a receita do contribuinte, sendo base de
cálculo para o PIS/PASEP e a COFINS até a vigência dos arts. 7o, 8o e 9o da
Medida Provisória 451, de 15 de dezembro de 2008.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
100/116), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, em linhas gerais, repisando e
reforçando os argumentos já manifestados no recurso inicial da lide.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.583 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001672/2008-14

O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
O cerne da lide posta nos autos se configura como sendo a obrigatoriedade ou não
da inclusão na base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS das receitas
decorrentes da cessão de créditos de ICMS a terceiros. Assim, deve-se esclarecer que ocorreu,
ao longo do tempo, desde a prolação do Acórdão recorrido uma mudança de entendimento do
judiciário sobre esse tema.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 606.107/RS,
relatado pela Ministra Rosa Weber, submetido à sistemática do art. 543-B do antigo CPC
(Repercussão Geral), decidiu que é inconstitucional a incidência da contribuição para o PIS e
para a COFINS não cumulativas sobre os valores recebidos por empresa exportadora em razão
da transferência a terceiros de créditos de ICMS, conforme se constata da ementa do citado
julgamento:

EMENTA
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E
COFINS. NÃO INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. EMPRESA
EXPORTADORA. CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS A TERCEIROS.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a
questão da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades,
adotou a interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência
maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade.
II - A interpretação dos conceitos utilizados pela Carta da República para
outorgar competências impositivas (entre os quais se insere o conceito de
“receita” constante do seu art. 195, I, “b”) não está sujeita, por óbvio, à prévia
edição de lei. Tampouco está condicionada à lei a exegese dos dispositivos que
estabelecem imunidades tributárias, como aqueles que fundamentaram o
acórdão de origem (arts. 149, § 2o, I, e 155, § 2o, X, “a”, da CF). Em ambos os
casos, trata-se de interpretação da Lei Maior voltada a desvelar o alcance de
regras tipicamente constitucionais, com absoluta independência da atuação do
legislador tributário.
III – A apropriação de créditos de ICMS na aquisição de mercadorias tem
suporte na técnica da não cumulatividade, imposta para tal tributo pelo art.
155, § 2o, I, da Lei Maior, a fim de evitar que a sua incidência em cascata
onere demasiadamente a atividade econômica e gere distorções concorrenciais.
IV - O art. 155, § 2o, X, “a”, da CF – cuja finalidade é o incentivo às
exportações, desonerando as mercadorias nacionais do seu ônus econômico, de
modo a permitir que as empresas brasileiras exportem produtos, e não tributos
-, imuniza as operações de exportação e assegura “a manutenção e o
aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações
anteriores”. Não incidem, pois, a COFINS e a contribuição ao PIS sobre os
créditos de ICMS cedidos a terceiros, sob pena de frontal violação do preceito
constitucional.
V – O conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição
Federal, não se confunde com o conceito contábil. Entendimento, aliás,
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.583 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001672/2008-14

expresso nas Leis 10.637/02 (art. 1o) e Lei 10.833/03 (art. 1o), que determinam
a incidência da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas
sobre o total das receitas, “independentemente de sua denominação ou
classificação contábil”. Ainda que a contabilidade elaborada para fins de
informação ao mercado, gestão e planejamento das empresas possa ser tomada
pela lei como ponto de partida para a determinação das bases de cálculo de
diversos tributos, de modo algum subordina a tributação. A contabilidade
constitui ferramenta utilizada também para fins tributários, mas moldada nesta
seara pelos princípios e regras próprios do Direito Tributário. Sob o específico
prisma constitucional, receita bruta pode ser definida como o ingresso
financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e
positivo, sem reservas ou condições.
VI - O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o
exterior não gera receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus
econômico advindo do ICMS, assegurada expressamente pelo art. 155, § 2o, X,
“a”, da Constituição Federal.
VII - Adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-se do
ICMS anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo
credor acumulado após a saída da mercadoria com destino ao exterior (art.
25, § 1o, da LC 87/1996). Porquanto só se viabiliza a cessão do crédito em
função da exportação, além de vocacionada a desonerar as empresas
exportadoras do ônus econômico do ICMS, as verbas respectivas qualificam-
se como decorrentes da exportação para efeito da imunidade do art. 149, § 2o,
I, da Constituição Federal.
VIII - Assenta esta Suprema Corte a tese da inconstitucionalidade da
incidência da contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os
valores auferidos por empresa exportadora em razão da transferência a
terceiros de créditos de ICMS.
IX - Ausência de afronta aos arts. 155, § 2o, X, 149, § 2o, I, 150, § 6o, e 195,
caput e inciso I, “b”, da Constituição Federal. Recurso extraordinário
conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados, que versem
sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC.
(grifo nosso)

Por outro lado, o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF determina que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, na sistemática do art. 543-B do antigo Código Processo Civil, devem
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
........................................................................................................................
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.583 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001672/2008-14

reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Nesse diapasão, não há mais como se manter a inclusão, realizada pela
fiscalização, dos valores recebidos em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS na
base de cálculo da contribuição e, portanto, deve ser revertida.
Desse modo, por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário, para excluir da base de cálculo da contribuição para a COFINS os valores recebidos
em razão da transferência de créditos de ICMS a terceiros.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital